Tribunal: TJMT
Processo: 1007443-61.2023.8.11.0045
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007443-61.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA DE NAZARE OLIVEIRA TEIXEIRA - CPF: 015.187.032-24 (EMBARGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA, MAS NÃO FORMALIZADA NA FORMA EXIGIDA PELA RESOLUÇÃO TJMT/OE No 08/2025 – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE “PEDIDO DE DESTAQUE” – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

O direito à sustentação oral deve ser exercido dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação processual e pelas normas regimentais do Tribunal.

Nos termos do art. 11, §3o, da Resolução TJMT/OE no 08/2025, os pedidos de destaque para fins de sustentação oral em sessão síncrona devem ser formulados por meio do tipo documental específico “Pedido de Destaque”, sob pena de desconsideração.

Tendo a parte apenas protocolado manifestação genérica de interesse em sustentar oralmente, sem observar a forma regulamentar, não há que se falar em omissão ou cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED SEGURADORA S.A. contra o acórdão de Id. 313756373, proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento à Apelação Cível de no 1007443-61.2023.8.11.0045, interposta por MARIA DE NAZARÉ OLIVEIRA TEIXEIRA, afastando a tese de prescrição acolhida em primeiro grau e determinando o retorno dos autos à origem para instrução e julgamento.

Em suas razões de Id. 314847853, a embargante sustenta, em síntese que: (i) o acórdão seria omisso ao não se manifestar sobre o pedido tempestivo de sustentação oral protocolado antes do julgamento virtual; (ii) a ausência de apreciação configura cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF), nulidade que impõe a renovação do julgamento; (iii) a jurisprudência reconhece que a não apreciação de pedido de sustentação oral enseja nulidade absoluta e (iv) o laudo médico particular de 19/02/2021 comprovou incapacidade laboral e deveria ser considerado como marco inicial da prescrição anual, tal como reconhecido na sentença de origem.

Ao final, requer
“com fulcro no Art. 1.022 e seguintes do CPC, que se digne a conhecer dos presentes Embargos de Declaração, dando-lhes provimento, atribuindo efeitos modificativos, com o fim de sanar a omissão acima apontada, para que haja o pronunciamento judicial, fazendo constar a nulidade do julgamento realizado, determinando-se a inclusão do feito em nova pauta de julgamento, com prévia intimação da Embargante para que exerça o direito de sustentação oral, bem como, subsidiariamente, que ao menos seja sanada a omissão com esclarecimento expresso do motivo pelo qual não foi oportunizada a sustentação oral, garantindo-se, se cabível, nova apreciação do recurso.”

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por Unimed Seguradora S.A. em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado (Id. 313756373), que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Maria de Nazaré Oliveira Teixeira, reconhecendo a inexistência de prescrição da pretensão indenizatória securitária.

Sustenta a Embargante que o acórdão incorreu em omissão, porquanto não teria apreciado o pedido tempestivamente formulado para a realização de sustentação oral. Aduz que o julgamento realizado sem a sua manifestação configurou cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF).

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para anular o julgamento, a fim de que seja designada nova sessão com a oportunidade de sustentação oral.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

A embargante afirma que requereu a sustentação oral tempestivamente. Realmente, consta nos autos a petição de Id. 311899357, protocolada em 03/09/2025 intitulada “Manifestação de interesse em sustentação oral”.

Todavia, de acordo com a regulamentação aplicável (Resolução TJMT/OE no 08/2025), os pedidos de sustentação oral deverão observar não só o tempo, mas também a forma ali estabelecida.

Confira-se:

Art. 11. Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito:

(...)

II - por membros do Ministério Público, Defensoria Pública, pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/MT ou por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e haja previsão legal de cabimento de sustentação oral. (alterado pela Resolução TJMT/OE N. 09 de 21 de agosto de 2025)

(...)

§ 3o Os
pedidos de destaque
pelas pessoas mencionadas no inciso II deste artigo
deverão ser formulados nos autos do processo
,
mediante inclusão do tipo de documento denominado Pedido de Destaque
,
sujeito à desconsideração caso não observado o tempo e a forma estabelecidos.
”

No caso concreto, embora tempestiva, a manifestação protocolada pela embargante não se revestiu da forma adequada, pois não foi realizada por meio do tipo documental específico “Pedido de Destaque”, limitando-se a externar genericamente o “interesse em sustentação oral”.

Com efeito, a Resolução é clara ao condicionar a apreciação do pleito não apenas ao prazo (48 horas antes da sessão), mas também à forma documental própria. A ausência dessa formalidade inviabiliza o processamento do pedido e autoriza a desconsideração da manifestação, conforme expressa previsão normativa.

Portanto, não se configura omissão relevante no acórdão embargado, uma vez que o pedido apresentado não possuía a aptidão formal exigida para ensejar a retirada do processo do ambiente virtual.

Assim, não se pode imputar ao Tribunal omissão ou violação ao contraditório, porquanto não foi atendido o requisito formal indispensável para apreciação do pleito.

Cumpre ressaltar, ainda, que os embargos não se prestam à mera finalidade de prequestionamento, salvo quando efetivamente constatado algum dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que, como visto, não ocorre no caso concreto.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025